Tribunal: TJDFT
Processo: 0749449-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749449-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: MATHEUS AUGUSTO DE SOUZA VIDAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas - Goiás (ID 253390194 origem). A agravante, em suas razões (Id 78242033), narra que ingressou com ação de cobrança a fim de buscar crédito decorrente de obrigação advinda da condição de cooperado do devedor. Sustenta que o rateio das perdas é uma obrigação societária decorrente da relação cooperativa e decisão tomada em assembleia geral fundada na Lei n. 5.764/71, Lei do Cooperativismo. Defende que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso, sendo inviável o reconhecimento de competência do domicílio do agravado, por se tratar de competência relativa conforme o art. 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil. Aduz que a condição de cooperado impõe a observação do regramento do Estatuto Social da cooperativa, que prevê a competência do foro de Brasília/DF. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília - DF seja mantida. Preparo conforme certidão de ID 78242994. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da comarca onde reside o réu (Águas Lindas - GO). Assim, apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Águas Lindas - GO até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora